Tribunal: STF
Processo: HC 103456
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA. Conforme disposto no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, havendo a regressão no regime de cumprimento da pena, ante falta grave, surge novo marco para benefícios que digam respeito à execução cabível. Precedentes: Habeas Corpus nº 98.321/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 28 de maio de 2010, nº 104.688/SP e nº 103.941/SP, Primeira Turma, ambos relatados pelo Ministro Dias Toffoli, acórdãos veiculados no Diário da Justiça eletrônico de 8 e 23 de novembro de 2010, respectivamente.